Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-96.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0701898-96.2018.8.07.0004 Apelante(s) ANA IZABEL RODRIGUES NUNES - ME Apelado(s) JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S. A e OUTROS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ANA IZABEL RODRIGUES NUNES – ME contra sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais interposta em desfavor de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A., NDF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, BRASAL REFRIGERANTES S.A., AMBEV S.A, CERVEJARIA PETROPOLIS S.A e DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA. Na inicial, de acordo com a quarta emenda, a autora pleiteou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 em virtude de suposta fraude, danos materiais no montante de R$ 22.852,13 e declaração de inexistência de relação jurídica com as rés. Relatou que efetuou compras de mercadorias e as mesmas não foram entregues e após a realização de averiguações descobriu que estaria sendo fraudada pelos próprios fornecedores, ora requeridos, que se utilizavam de seu CNPJ de forma indevida. Informou que, em razão das compras fraudulentas, teve suas atividades suspensas pelo Governo do DF e foi desenquadrada do MEI. Afirmou que as fraudes teriam ocorrido no período de 07/02/2015 até 30/07/2017, fazendo com que a empresa tivesse sua inscrição suspensa em 23.08.2017, tendo o desbloqueio ocorrido apenas em 29.09.2017. Aduziu que os requeridos teriam fraudado o valor de R$ 22.856,53 e que durante o período de suspensão de suas atividades teve de trabalhar com racionamento de mercadorias, tendo ficado esse período sob forte pressão da fiscalização. Alegou que teria sido multada no valor de R$ 200.000,00 ante a entrada de mercadoria, sem a devida saída, mas que a Receita teria “perdoado” tal dívida após a investigação ter constatado a ocorrência da fraude. Por fim asseverou que devido ao reenquadramento da empresa de classificação de microempreendedor para microempresa, teria sofrido prejuízos para adaptação de seu negócio (ID 15408848). Na sentença os pedidos foram julgados improcedentes ante a ausência de comprovação das alegações da autora. O magistrado observou que, mesmo após a quarta emenda, a autora sequer conseguiu explicar como foram realizadas as supostas compras que teriam sido realizadas pelas rés em seu nome, nem quais compras teriam sido estas, visto que apenas listou notas fiscais, bem como não houve a comprovação de que a autora tenha sido suspensa em suas atividades em razão de qualquer conduta das requeridas. Asseverou ainda, o magistrado, que a autora também não trouxe qualquer auto de infração da Fazenda Pública que indicasse a alegada ocorrência de fraude. Em face à sucumbência, a autora foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa ante ao benefício da justiça gratuita concedida (ID 15408848). Na apelação a autora pede que a sentença seja “parcialmente” reformada ao argumento de que não existe amparo legal. Em suas razões rebateu a argumentação trazida na sentença, porém sem qualquer embasamento juridico (ID 15408850). Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao autor em (ID 15408717). Em contrarrazões as requeridas Brasal Refrigerantes S.A, Distribuidora de Bebidas Rio Preto Ltda e Cervejaria Petrópolis S/A e suscitam preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, III do CPC. No mérito, pedem o desprovimento do recurso. A apelada, Cervejaria Petrópolis S/A, requer a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% nos termos do art. 81 do CPC (ID 15408854, ID 15408859, ID 15408863). Contrarrazões das demais requeridas nos ID ́S 15408857, 15408861, 15408865. É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.010. A apelação conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. A apelante, que teve seus pedidos de indenização por danos morais e materiais julgados improcedentes, requer que a sentença seja “parcialmente reformada, pois que não existe amparo legal e nada que justifique a manutenção de tal entendimento”. Na peça recursal a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não expôs de maneira clara as razões para provimento “parcial” do pedido, bem como não informou qual dos pedidos (dano moral ou material) deveria ser reformado. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Nesse mesmo sentido são os arestos desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. II - Não se conheceu do recurso.” (20150111030156APC, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 21/03/2017). “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, que, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2. Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação não conhecida.” (20160910111799APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/02/2017) – g.n. Nesse sentido, o recurso da autora não deve ser conhecido. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator